Tribunal: TJMT
Processo: 1011393-47.2018.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1011393-47.2018.8.11.0015
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP
Recorrente: PRAIAS TUR HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA – ME e SEBASTIAO PIRES DA FONSECA
Recorrido: SEBASTIAO PIRES DA FONSECA e PRAIAS TUR HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA – ME
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 31 de outubro de 2023
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PACOTE DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONSUMIDOR QUE CUMPRIU COM AS PREVISÕES DO REGULAMENTO. INDISPONIBILIDADE DO SERVIÇOS. ALTERAÇÃO DAS UNILATERAIS DAS REGRAS NO DECORRER DA EXECUÇÃO DO CONTRATO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBOS OS LITIGANTES. ALEGAÇÃO DE PREVISÃO CONTRATUAL PARA A AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DA HOSPEDAGEM. RECURSO ADESIVO DA PARTE CONSUMIDORA QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO POR FALTA DE AMPARO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO CONSUMIDOR NÃO CONHECIDO E CONHECIDO E NÃO PROVIDO O RECURSO DA PARTE FORNECEDORA.
1. Recursos Inominados. Sentença de parcial procedência que reconheceu ilicitude na negativa de fruição da hospedagem contratada, determinando o ressarcimento dos valores desembolsados pela parte consumidora e declarando a rescisão contratual.
2. Inicialmente cumpre esclarecer que não merece ser conhecido o recurso adesivo interposto pela parte consumidora (id. 144791432), tendo em vista que o recurso na forma manejada não é cabível no procedimento dos juizados especiais. Sendo assim, não se conhece do recurso adesivo interposto pela parte consumidora.
3. A parte fornecedora alega a existência de erro material na sentença proferida. Afirma que a sentença proferida seria extra petita por entender que na origem não poderia ter reconhecido propaganda enganosa e existência de vício de consentimento, pretende o reconhecimento de cerceamento de defesa. No mérito, sustenta a ausência de falha na prestação de serviços e pretende a manutenção da contrato firmado e a improcedência da demanda.
4. O alegado erro material deve ser sanado, tendo em vista que não traz correlação com o julgado, devendo ser extirpada da sentença o seguinte trecho: “porquanto há correspondência emitida em 23/12/2013 pela instituição financeira emissora do cartão de crédito, em que há menção expressa acerca do bloqueio deste, bem como da suspensão da cobrança das compras não reconhecidas nos valores de R$ 616,12 (seiscentos e dezesseis reais e doze centavos).” – contudo a retirada do trecho supra transcrito não altera o julgamento de mérito da demanda e não importa em reflexo no mérito da demanda.
5. De outro lado, a conclusão do magistrado de que no caso em tela houve vício de consentimento e propaganda enganosa não se trata de julgamento extra petita, pois os fatos e provas foram apresentados pelas partes, sendo livre o convencimento do juízo e a conclusão jurídica pela prática discutida nos autos, logo, não merece acolhimento a tese da fornecedora.
6. Foi alegada preliminar de cerceamento de defesa, contudo, como se observa dos autos, tanto na defesa, quanto em audiência de conciliação a parte recorrente, apesar de informar interesse em produção de prova testemunhal, sequer apontou quem seriam as testemunhas que se pretendia ouvir, ou ainda, qual o objeto de prova que se pretendia. Logo, no caso em comento não se verifica a existência de cerceamento de defesa no caso concreto.
7. No que tange ao mérito, cumpre ressaltar que no regulamento do contrato firmado entre as partes (id. 144791366), havia a descrição de que, ao buscar usufruir o pacote de hospedagem negociado entre as partes, o consumidor deveria informar com prazo mínimo de 40 (quarenta) dias e que o prazo mínimo de uso do pacote em alta temporada seriam de 7 (sete) dias.
8. Acontece que, a parte consumidora informou o interesse em usufruir do pacote adquirido com mais de 65 (sessenta e cinco) dias e teve como resposta que não haveria disponibilidade para as datas pretendidas e que, o prazo mínimo de hospedagem seriam 10 (dez) dias.
9. Nas razões recursais a parte fornecedora sustenta que deve ser aplicado ao caso a cláusula 12a do contrato firmado, que em tese concederia a parte fornecedora a possibilidade de aumentar o tempo mínimo de hospedagem, contudo, da análise do contrato apresentado com a defesa (id. 144791419), não há a previsão suscitada.
10. Logo, restou comprovada a alteração unilateral lesiva para a fruição do pacote adquirido pela parte consumidora.
11. Não há prova nos autos de que a parte recorrente teria cumprido com sua obrigação contratual.
12. Por fim, registra-se que a parte consumidora apesar de ter adquirido o pacote de hospedagem, não conseguiu usufruir dos benefícios oferecidos.
13. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
14. Recurso do consumidor não conhecido e conhecido e não provido o recurso da parte fornecedora.
15. Por consequência, condeno a consumidora ao pagamento da metade das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, a qual fica suspensa enquanto perdurarem os efeitos da assistência judiciária gratuita.
16. Condeno ainda a parte recorrente ao pagamento da metade do valor das custas e despesas processuais, bem como, honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011393-47.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SEBASTIAO PIRES DA FONSECA - CPF: 110.745.378-07 (RECORRENTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), DANIELEN GARCIA SANTOS - CPF: 021.324.371-73 (ADVOGADO), PRAIAS TUR HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 93.749.265/0001-78 (RECORRIDO), EDUARDO CUNHA DE OLIVEIRA - CPF: 708.770.680-20 (ADVOGADO), FRANCISCO MAROZO ORTIGARA - CPF: 949.085.320-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMADO E NEGOU-LHE PROVIMENTO E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO ADESIVO DO RECLAMANTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023